Tribunal: TJDFT
Processo: 0014004-24.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIALMENTO ESTUDANTIL - FIES. ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO SEMESTRAL. PEDIDO RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DO ADITAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. ATRIBUIÇÃO DA ESTUDANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À ocasião da r. sentença, o Juízo de origem, ao reputar inexequível o título judicial, analisou a possibilidade de conversão em perdas e danos, com fulcro no art. 499 do CPC. Assim, se a exequente se insurge na apelação quanto à negativa de conversão em perdas e danos, não se vislumbra inovação recursal. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Constou do título executivo judicial condenação da ré, instituição particular de ensino, à “obrigação de fazer de promover a conclusão do aditamento de renovação da autora no SisFIES referente ao 2o semestre letivo de 2015, com isso, matricular a autora no 2o semestre letivo do curso de Direito, para fins de continuidade do curso, sem qualquer restrição não conferida, comumente, aos demais alunos do curso, ficando, por conseguinte, prejudicada qualquer cobrança já iniciada em relação à referida matrícula”, sob pena de arcar com os custos do contrato no semestre letivo.

3. No transcurso do cumprimento de sentença, as informações trazidas pela instituição de ensino executada e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE evidenciam que não houve o aditamento de renovação semestral do contrato de financiamento referente ao segundo semestre de 2014 por culpa da própria estudante, que não validou sua matrícula tempestivamente.

4. Se não houve finalização do aditamento referente ao segundo semestre de 2014, depreende-se que, efetivamente, erigiu-se óbice para os aditamentos posteriores, relativos aos semestres seguintes. Logo, exsurge cristalina a impossibilidade material de cumprimento da obrigação determinada no título judicial, porquanto não se mostra possível proceder ao aditamento de semestre subsequente se o anterior foi cancelado e, inclusive, por culpa da estudante, revelando-se escorreita a r. sentença que extinguiu o feito, ante a inexequibilidade do título (art. 525, § 1o, III, do CPC).

5. Não há que se falar em violação à coisa julgada, tendo em vista que, na fase de conhecimento, não houve qualquer análise quanto à regularidade do contrato da estudante, especialmente quanto à efetiva realização do aditamento do segundo semestre de 2014, ressaltando-se que a autora cingiu seu pedido à obrigação de fazer concernente ao primeiro semestre de 2015 e os aspectos fáticos circunscreveram-se a tal semestre.

6. Incabível, no caso, a conversão em perdas e danos, pois constou do título executivo que o custeio dos custos do contrato condicionava-se ao descumprimento, pela instituição de ensino, da obrigação de fazer concernente ao aditamento da renovação. Contudo, conforme observado, não houve efetivo descumprimento e a inexequibilidade foi acarretada por conduta da própria exequente.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.